Tribunal: TJDFT
Processo: 0709520-10.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
D E S P A C H O 1. Analisando os presentes autos (0709520-10.2019.8.07.0000) e os do Precatório n. 0010362-65.2018.8.07.0000, observa-se que ambos possuem as mesmas partes e o mesmo processo de origem. O Juízo de Fazendário, no despacho de id 8953376, determinou o cancelamento do precatório expedido anteriormente e encaminhou os cálculos para o Contador incluir o contrato de honorários. O precatório 0010362-65.2018.8.07.0000 foi expedido no ano de 2018, logo está na frente dos presentes autos na ordem cronológica de pagamento de precatórios. Ademais, verifica-se um equívoco no preenchimento do campo “valor total do crédito -R$:” da requisição de id 8953382. Nas partes destinadas ao “credor/autor” e “Beneficiário de honorários contratuais” existem dois retângulos para o preenchimento do campo “valor total do crédito -R$:”. Esses valores, apesar de constar a palavra “total”, dizem respeito à totalidade do credor e do beneficiário de honorários contratuais isoladamente. A soma desses dois campos corresponde à totalidade do precatório, a qual deve constar no primeiro parágrafo da requisição quando o Juiz requisita o crédito ao presidente do tribunal. No presente caso, tanto no campo destina ao credor quanto no reservado ao beneficiário de honorários contratuais constou a totalidade do precatório (R$ 31.565,17), quando, na realidade, deveria indicar o total de cada credor. Noutro giro, verifica-se que na requisição de id 8953382 consta o “Espólio de MARIA ALVES DE FREITAS” e o nome de quatro herdeiros. Para a regularização das partes no precatório, é imprescindível a informação no sentido de que houve ou não a substituição das partes (espólio pelos herdeiros) ou se os nomes apenas indicam os herdeiros sem maiores consequências jurídicas. Caso haja tenha havido a substituição das partes é preciso que o Juízo de Origem informe o quinhão de cada herdeiro. Por fim, de acordo com a certidão de id 16828598 do Precatório 0010362-65.2018.8.07.0000, o Espolio de Maria Alves de Freitas está sem CPF e o CPF(028.743.511-28) do herdeiro Leonardo Rafael Freitas de Oliveira é invalido. Diante do exposto, a fim de manter a regularidade dos pagamentos realizados por esta Coordenadoria e evitar prejuízos aos credores na ordem cronológica, determino à Secretaria da COORPRE que oficie ao Juízo Fazendário sugerindo: a) O cancelamento deste precatório e a retificação do Precatório n. 0010362-65.2018.8.07.0000; b) que no campo “valor total do crédito -R$:” na requisição retificadora conste o valor total de cada credor e que o total do precatório seja indicado no primeiro parágrafo da requisição; e c) Se houve a habilitação dos herdeiros que a requisição retificadora indique o quinhão de cada herdeiro e os seus CPF, bem como o CPF da credora falecida MARIA ALVES DE FREITAS. 2. Traslade-se cópia desta decisão para os autos do Precatório n. 0010362-65.2018.8.07.0000. Publique-se. Brasília, 22 de junho de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto